Tribunal: TJPA
Processo: 0010286-38.2017.8.14.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0010286-38.2017.8.14.0014

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DE CAPITÃO POÇO

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
: 0010286-38.2017.8.14.0014

JUÍZO DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO – EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO, DR. ANDRÉ DOS SANTOS CANTO.

SENTENCIADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
PATRÍCIA PIMENTEL RABELO ANDRADE.

SENTENCIADO:
ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR:
BRUNO ANUNCIAÇÃO DAS CHAGAS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA:
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR ESTADUAL EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS TUTELA DE URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária nos autos de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Estado do Pará, com o objetivo de compelir o ente estadual a promover a reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Padre Vitaliano Maria Vari, situada no Município de Capitão Poço/PA, bem como disponibilizar local adequado à comunidade escolar até a conclusão das obras, diante das condições estruturais e sanitárias precárias do prédio. A tutela de urgência foi deferida para determinar a adoção de medidas estruturais no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária. Sobreveio sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob alegação de perda superveniente do interesse de agir em razão da realização e entrega da obra no curso da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a realização da reforma da unidade escolar no curso do processo, após o deferimento de tutela de urgência, configura perda superveniente do interesse de agir apta a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A remessa necessária constitui condição de eficácia da sentença proferida contra a Fazenda Pública, impondo ao Tribunal o reexame obrigatório da matéria decidida.

4.

O interesse de agir, fundamentado no binômio necessidade-utilidade, deve ser analisado sob perspectiva ampliada nas ações civis públicas que visam à concretização de direitos fundamentais.

5.

O cumprimento da obrigação pelo ente estatal após o ajuizamento da ação e, sobretudo, após o deferimento da tutela de urgência, não configura perda superveniente do objeto, pois a tutela provisória possui natureza precária e demanda confirmação por sentença de mérito.

6.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o cumprimento da ordem concedida em antecipação de tutela não implica, por si só, perda do interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito para consolidar a prestação jurisdicional.

7.

A precariedade estrutural da unidade escolar, com comprometimento da rede elétrica, problemas no telhado e instalações inadequadas, evidencia violação aos arts. 205 e 227 da Constituição Federal, que asseguram o direito fundamental à educação com absoluta prioridade.

8.

O controle judicial de políticas públicas voltadas à concretização de direitos fundamentais não configura ofensa ao princípio da separação dos poderes, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

9.

A extinção do processo sem resolução do mérito, nas hipóteses em que a obrigação é cumprida por força de decisão judicial, esvazia a função preventiva e pedagógica da Ação Civil Pública e impede a formação de coisa julgada material sobre a obrigação reconhecida.

10.

Estando a causa madura, impõe-se o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC, com a confirmação da tutela anteriormente deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Remessa necessária conhecida e sentença reformada para julgar procedente o pedido.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento da obrigação no curso da ação civil pública, especialmente após o deferimento de tutela de urgência, não configura perda superveniente do interesse de agir.

2.

O Poder Judiciário pode determinar a implementação de medidas estruturais em unidade escolar quando evidenciada omissão estatal que comprometa o direito fundamental à educação, sem violar o princípio da separação dos poderes.

3.

A tutela provisória concedida para assegurar direito fundamental deve ser confirmada por sentença de mérito, ainda que a obrigação tenha sido posteriormente cumprida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 205 e 227; CPC, arts. 300, 485, VI, 487, I, e 1.013, §3º, I; Lei nº 7.347/85, arts. 11, 12, §2º, e 18; Lei nº 4.717/65, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.194.286/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 27.04.2018; STF, ARE 1.364.315/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.06.2023; TJPA, Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0801152-49.2020.8.14.0013, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 13.12.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0002449-42.2011.8.14.0013, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 09.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, reformar integralmente a
sentença
em sede de
remessa

necessária
, nos termos do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de compelir o ente estadual a promover a reforma do prédio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Padre Vitaliano Maria Vari, situada no Município de Capitão Poço/PA, bem como disponibilizar local adequado para a comunidade escolar até a conclusão das obras.

Consta dos autos que o Ministério Público sustentou que a referida unidade escolar se encontrava em condições estruturais e sanitárias precárias, com comprometimento da rede elétrica, problemas no telhado e instalações inadequadas, colocando em risco a integridade física de alunos, professores e servidores, além de inviabilizar o regular desenvolvimento das atividades pedagógicas.

Regularmente citado, o Estado do Pará apresentou contestação.

Em decisão interlocutória, foi deferida a tutela de urgência, com fundamento nos arts. 205 e 227 da Constituição Federal e no art. 300 do Código de Processo Civil, determinando-se que o ESTADO DO PARÁ promovesse, no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos, a adoção de amplas medidas estruturais na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Padre Vitaliano Maria Vari.

Fixou-se, ainda, multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 300 do CPC c/c arts. 11 e 12, §2º, da Lei nº 7.347/85.

Foi inteposto agravo de instrumento contra essa decisão o qual teve seu provimento negado (ID.17751218).

Sobreveio sentença (id 17751224), por meio da qual o Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de carência superveniente do interesse de agir, ante a realização da reforma e ampliação da unidade escolar, já entregue e liberada para uso da comunidade desde 08/07/2021, mediante o Contrato nº 236/2018 celebrado entre a SEDUC e a empresa Engevel Construções Serviços EIRELI – EPP.

A sentença consignou, ainda, a inexistência de condenação em custas e honorários, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85, e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para fins de reexame necessário, aplicando-se por analogia o art. 19 da Lei nº 4.717/65.

Regularmente distribuida, coube-me a relatoria, ocasião em que foi remetida ao Ministério Público do 2º grau para emissão de parecer na qualidade de custos legis.

Instado a se manifestar
A Procuradoria de Justiça Cível do segundo grau,

por meio de parecer
(id 18450986)
subscrito pelo Exmo. Sr. Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha, opinou pela não confirmação da sentença,
sustentando que a realização da reforma somente ocorreu após o ajuizamento da Ação Civil Pública e após a concessão da tutela de urgência, mantida em sede de Agravo de Instrumento, razão pela qual não estaria caracterizada a perda superveniente do objeto, sendo necessária a confirmação da medida em cognição exauriente, com a consequente procedência da ação.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se a sentença que extinguiu a Ação Civil Pública sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob alegação de perda superveniente do interesse de agir, deve ou não ser confirmada.

Inicialmente, cumpre consignar que a remessa necessária possui natureza jurídica de condição de eficácia da sentença proferida contra a Fazenda Pública ou em hipóteses em que o ordenamento expressamente a exige, impondo ao Tribunal o reexame da matéria decidida, independentemente de provocação recursal voluntária.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar se, diante da realização da reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Vitaliano Maria Vari no curso do processo, resta configurada a perda superveniente do interesse de agir, autorizadora da extinção do feito sem resolução do mérito, ou se subsiste a necessidade de julgamento de mérito com confirmação da tutela anteriormente deferida.

Conforme se extrai da sentença, o Juízo de origem concluiu que a reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Padre Vitaliano Maria Vari já havia sido realizada e entregue à comunidade escolar desde 08/07/2021, obra esta
viabilizada mediante o Contrato nº 236/2018 celebrado entre a SEDUC e a empresa Engevel Construções Serviços EIRELI – EPP
operando-se, assim, a perda da utilidade do provimento jurisdicional, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

A análise detida do caso concreto revela que a execução das obras somente foi implementada após o ajuizamento da Ação Civil Pública e, sobretudo, após o deferimento da tutela de urgência que impôs ao Estado do Pará a obrigação de promover ampla reestruturação física da escola, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária.

A questão central, portanto, consiste em definir se o cumprimento da obrigação no curso do processo, especialmente após a concessão de tutela provisória, enseja a perda superveniente do interesse de agir.

O art. 485, VI, do CPC dispõe:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.”

O interesse de agir, conforme a clássica construção doutrinária, fundamenta-se no binômio necessidade-utilidade (ou necessidade-adequação), exigindo-se que o provimento jurisdicional seja necessário e útil à tutela do direito material invocado.

Todavia, nas ações civis públicas que versam sobre implementação de políticas públicas e tutela de direitos fundamentais, a análise do interesse processual deve ser realizada sob perspectiva ampliada, notadamente quando a atuação estatal somente se concretiza após provocação jurisdicional.

No caso concreto, a própria sentença reconhece que houve deferimento de tutela provisória determinando providências ao Estado do Pará, inclusive com imposição de multa diária.

O cumprimento da obrigação, reforma da unidade escolar, deu-se no curso da demanda,
após a propositura da
ação
, não conduz à perda de objeto, eis que a medida só foi cumprida com a propositura da
ação
judicial, pelo que reputo incorreto o entendimento do juízo de 1º Grau quanto à extinção sem resolução de, não havendo o que se falar em perda do interesse de agir.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o cumprimento da obrigação em razão de decisão liminar não configura, por si só, perda superveniente do objeto, pois a tutela provisória é medida precária e revogável, carecendo de confirmação em sentença.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA
. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 27/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta em face do Município de Juiz de Fora, visando compeli-lo a autorizar a transferência da parte autora para hospital público ou privado, especializado em procedimento cirúrgico, às expensas do SUS, em virtude de apresentar quadro de colecistite, com risco de complicações, em decorrência da patologia. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto aos honorários advocatícios -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.
IV. "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do
cumprimento
da ordem em antecipação de
tutela
, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão"
(STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017).
No mesmo sentido, em caso análogo:
"a concessão da
tutela
antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto"
(STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2017). V. No caso, o Tribunal de origem manteve a
sentença
de procedência, ressaltando que, "ainda que a
tutela
antecipada tenha natureza satisfativa no presente caso, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a
sentença
de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida inicialmente dotada de provisoriedade". Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte. VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(STJ. AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018) (Grifo)

Tal entendimento harmoniza-se com a sistemática do Código de Processo Civil, especialmente com o art. 487, I, que impõe ao magistrado o dever de julgar o mérito quando presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Ademais, tratando-se de direito fundamental à educação, cumpre destacar os dispositivos constitucionais aplicáveis.

Dispõe o art. 205 da Constituição Federal:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

E o art. 227, caput, da CF/88:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, (...) além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência (...).”

A precariedade estrutural da escola, com rede elétrica comprometida, telhado irregular e instalações sanitárias inadequadas, conforme descrito na inicial e reconhecido na tramitação processual, evidencia violação ao dever constitucional do Estado de garantir ambiente escolar seguro e adequado.

Ainda que a reforma tenha sido posteriormente realizada, tal circunstância não desnatura o interesse processual originário, nem impede a formação de coisa julgada material sobre a obrigação imposta, especialmente para fins de estabilização da tutela coletiva e eventual responsabilização pelo descumprimento anterior.

A extinção sem resolução do mérito, nessas circunstâncias, acaba por esvaziar a função preventiva e pedagógica da Ação Civil Pública, além de fragilizar a tutela coletiva.

Importa salientar que o controle judicial de políticas públicas, quando voltado à concretização de direitos fundamentais expressamente previstos na Constituição, não configura indevida ingerência no mérito administrativo, mas exercício legítimo da função jurisdicional, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Nesse ponto, vale mencionar que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a intervenção judicial em políticas públicas é possível quando houver omissão ou atuação deficiente do Poder Executivo, configurando violação de direitos fundamentais.

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração
pública
adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal.

2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de
ação

civil

pública
(art. 18 da Lei 7.347/1985)."

(STF - ARE: 1364315 TO, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-06-2023 PUBLIC 30-06-2023)

Nesse sentido já decidiu este TJPA:

APELAÇÃO E REMESSA
NECESSÁRIA
.
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
REFORMA
DE
ESCOLA
ESTADUAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA COM RISCO À SAÚDE E VIDA DE ALUNOS E SERVIDORES. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA DIREITO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. PRECEDENTES STF. PRECARIEDADE DA
ESCOLA
MANIFESTAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E, À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ARTIGOS 1º, INCISO III, 5º, 196, 205 E, 206, VII, DA CF/88. PRECEDENTES TJPA. MULTA DIÁRIA FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.
Ação

civil

pública
julgada procedente para determinação de
reforma
na estrutura física da
Escola
Estadual de Ensino Fundamental Silvestre Carneiro localizada no município de Capanema, cuja precariedade da estrutura física e o risco à integridade dos alunos e servidores foram comprovados nos autos, pelas vistorias realizadas pelos representantes do Ministério Público Estadual.
Escola
que nunca recebeu
reforma
desde sua fundação no ano de 1983.

2. A estrutura física do estabelecimento escolar é um dos instrumentos garantidores de acesso dos estudantes à
escola
e via de consequência ao atendimento do direito constitucional à educação, devendo o Estado do Pará implementar a infraestrutura
necessária
à instituição de ensino em destaque na
ação
, com a devida segurança em quaisquer situações, tornando-a um ambiente seguro e agradável, para fruição de discentes e servidores públicos, sem que tal determinação judicial revele interferência indevida do Poder Judiciário, tampouco ofensa ao princípio da separação de poderes. Decisão apelada em sintonia com a jurisprudência dominante da Suprema Corte no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração
pública
adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao artigo 2º da Constituição Federal.

3. Tratando-se de direito essencial com proteção constitucional, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política
pública
nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal como ocorre na hipótese em análise que, além da situação se arrastar por anos sem solução, já é de conhecimento do gestor público por tempo mais que suficiente para resolução dos problemas que perduram por anos.

4. Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou invocação do princípio da reserva do possível, depreende-se que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011). Necessidade de garantia ao mínimo existencial.

5. Impossibilidade de penalização dos estudantes e servidores, sob alegação de necessidade de procedimento licitatório para a realização das obras necessárias, até porque há na lei de licitações permissivo legal para em situações de urgência poder contratar obras sem o procedimento licitatório, bem como existe a possibilidade de contratação temporária por necessidade de serviço, enquanto não se realizada o pertinente certame público para contratação de pessoal.

6. Valor das astreintes fixado em R$ 10.000,00 por dia limitado a R$ 100.000,00 que se encontra dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade que a natureza do bem jurídico tutelado.

9. Apelo conhecido e não provido. Decisão mantida integralmente em remessa
necessária
.

(TJPA, Remessa
Necessária
e Apelação Cível nº 0801152-49.2020.8.14.0013, 2ª Turma de Direito Público, Relator Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, julgado em 13/12/2022).

***

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL.
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA
PÚBLICA
. REMANEJAMENTO DE ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DE UNIDADE EDUCACIONAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. ARBITRAMENTO EM FACE DO SECRETARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. DESCABIMENTO. MEDIDA COERCITIVA QUE DEVE SER DIRECIONADA AO ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIDOS, NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, Apelação Cível nº 0002449-42.2011.8.14.0013, 1ª Turma de Direito Público, Relator Des. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, julgado em 09/09/2019)

Dessa forma, entendo que a sentença merece ser cassada, afastando-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir.

Considerando que a causa encontra-se madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC, e que os elementos constantes dos autos evidenciam a procedência do pedido inicial, inclusive com cumprimento da obrigação, impõe-se o julgamento de mérito da Ação Civil Pública, confirmando-se a tutela anteriormente deferida.

Ante o exposto
e na companhia do parecer ministerial,
conheço do reexame necessário para reformar integralmente a
sentença
, de modo
a JULGAR PROCEDENTE a Ação Civil Pública, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, reconhecendo a obrigação do Estado do Pará de promover a adequada reforma e manutenção da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Padre Vitaliano Maria Vari, nos termos delineados na decisão interlocutória.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 15/04/2026